Tribunal: STF
Processo: ARE 1447503
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INTEGRANTE DA EXTINTA CARTEIRA PARLAMENTAR DE PREVIDÊNCIA. LEI POSTERIOR QUE EXTINGUE O REGIME ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA. OPÇÃO DE PERMANECER COMO PENSIONISTA DO IPERN EXERCIDA PELA PENSIONISTA. OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL. BENEFÍCIO QUE DEVE SER REAJUSTADO COM BASE NAS REGRAS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 308/2005. SÚMULA VINCULANTE Nº 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO. 1. Considerando que a pensionista optou em perceber seus proventos pelo IPERN, dúvidas não restam acerca da responsabilidade da autarquia previdenciária estadual em efetuar o pagamento de tais benefícios. 2. Os benefícios dos pensionistas integrantes da extinta Carteira de Vereadores deverão ser reajustados em conjunto com o reajuste geral concedido aos demais pensionistas estaduais. 3. Os artigos 52, § 1º, 57, § 4º, e 68, caput, da Lei Complementar Estadual nº 308/2005, editado para reestruturar o Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Rio Grande do Norte (RPPS/RN) e reorganizar o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte, estabelece que os valores recebidos a título de pensão e de aposentadoria sejam corrigidos pelos mesmos índices aplicados do Regime Geral da Previdência Social (RGPS). 4. O Supremo Tribunal Federal consolidou seu posicionamento por meio da Súmula Vinculante nº 33 estabelecendo que "Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica". 5. Precedente do STJ (AgRg no AREsp 632.493/PR, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, j. em 16.04.2015, DJe 23.04.2015) e do TJRN (AC 2015.020225-3, 1ª Câmara Cível, Relator Desembargador Expedido Ferreira, j. 10/03/2016; AC n° 2016.003157-8, 2ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora Judite Nunes, j. 26/07/2016; RN e AC n° 2016.003156-1, 3ª Câmara Cível, Relator Desembargador Amaury Moura Sobrinho, j. 10/05/2016; AC nº 2014.005193-8, Rel. Des. Ibanez Monteiro, 2ª Câmara Cível, j. 07/07/2015; AC n° 2014.021839-4, Rel. Des. Amílcar Maia, j. 16.06.2015; e RN e AC n° 2015.006982-8, Rel. Des. João Rebouças, 3ª Câmara Cível, j. 21/07/2015) 6. Apelo conhecido e provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos X e XIII; e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente